Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 10 DA LEI N. 12.016/09). PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO CÍVEL. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. VIOLAÇÃO AO PREVISTO NO ENUNCIADO 267 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando verificado não ser o caso de mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/09). Ainda, segundo orientação expressa na Súmula 267 da Corte Suprema, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

2. Na hipótese, considerando a existência de previsão na lei processual civil de recurso para impugnar as decisões unipessoais exaradas pela autoridade impetrada e com as quais não se conforma a impetrante, ora agravante, e ausentes indícios, mínimos que sejam, da prática de ato flagrantemente ilegal, abusivo ou teratológico, não tem cabimento a impetração do mandado de segurança, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a petição inicial do writ.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.